Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE DE SOUSA PEREIRA e IRACEMA BERNARDINA FERREIRA (agravantes/terceiros interessados) em face da decisão proferida (ID 191484448, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0707916-27.2018.8.07.0007, proposta em face de MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA (agravado/exequente), que rejeitou a tese de impenhorabilidade do imóvel. Em suas razões recursais (ID 58426033), os agravantes/terceiros interessados sustentam, em síntese, que a decisão combatida rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel de propriedade do agravante e desconsiderou aspectos cruciais que afetam a legalidade da penhora, sendo que o imóvel em questão, é bem de família e serve de residência aos agravantes, um idoso com deficiência visual e sua esposa que sofre de epilepsia, e que não assinou o contrato de fiança que motivou a execução. Alegam que a jurisprudência tem protegido a parte do cônjuge que não participou da dívida, especialmente em casos em que há condições de saúde graves e que, conforme entendimento do STJ, a vulnerabilidade de um dos cônjuges pode influenciar a decisão sobre a impenhorabilidade do bem de família. Defendem que, quanto a impenhorabilidade do bem de família, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme o RE 612.360 (Tema 295), reconhece a penhorabilidade do bem de família do fiador em contratos de locação, mas que, no entanto, o Tribunal também destaca a necessidade de proteção aos direitos fundamentais, especialmente em casos envolvendo vulnerabilidade, como idade avançada e deficiência. Argumentam que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente aplicado o princípio da proporcionalidade para solucionar conflitos entre normas e interesses, visando alcançar um equilíbrio que respeite os valores mais fundamentais da ordem constitucional, uma vez que a ponderação requerida neste caso deve inclinar-se para a proteção do idoso, levando em consideração não apenas sua idade e condição de saúde, mas também o impacto psicológico e emocional que a perda do lar pode acarretar, em uma fase de maior vulnerabilidade. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo do presente agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para que haja a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, considerando-o bem de família e observando-se as especificidades do regime matrimonial e a ausência de consentimento da esposa na fiança, bem como as particularidades do caso em questão. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a tese de impenhorabilidade do imóvel. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.